Tribunal: TJES
Processo: 5002291-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002291-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE DE OLIVEIRA CORECHA SOARES e outros
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ OLIVEIRA CORECHA SOARES
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do IP nº 0000501-68.2022.8.08.0006.

O impetrante alega, em apertada síntese, a inexistência de indícios suficientes da autoria delitiva aptos a decretação da custódia cautelar, considerando que o reconhecimento feito pelas vítimas se encontra viciado.

Aponta que a autoridade coatora não fundamentou “
sob qual aspecto do artigo 312 do Código de Processo Penal estava mantendo a prisão, o que impossibilita o exercício do pleno direito de defesa do paciente”.

Defende que a prisão preventiva se mostra desproporcional, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura.

Decisão de ID nº 2335560, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2351204).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2399450), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ OLIVEIRA CORECHA SOARES
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do IP nº 0000501-68.2022.8.08.0006.

O impetrante alega, em apertada síntese, a inexistência de indícios suficientes da autoria delitiva aptos a decretação da custódia cautelar, considerando que o reconhecimento feito pelas vítimas se encontra viciado.

Aponta que a autoridade coatora não fundamentou “
sob qual aspecto do artigo 312 do Código de Processo Penal estava mantendo a prisão, o que impossibilita o exercício do pleno direito de defesa do paciente”.

Defende que a prisão preventiva se mostra desproporcional, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura.

Com efeito, sabe-se que para a decretação da prisão preventiva deve ser analisado se estão presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Ademais, deve-se avaliar se é admitida a decretação da prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se que o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, o qual possui pena abstrata máxima superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 313, I, do CPP.

Quanto a prova da existência do crime, chamo atenção ao auto de prisão em flagrante acostado no ID nº 2321033 e ss., o qual relata que, no dia 28/02/2022, por volta das 22 h, no bairro Jardins, Aracruz/ES o paciente, em conjunto com outros dois indivíduos não identificados e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram bens móveis das vítimas Mohammad Solayman e Meherunnesa Soha.

Em relação aos indícios de autoria, observa-se que as vítimas reconheceram o paciente como o autor dos fatos, conforme se verifica do depoimento por elas prestado em sede policial (pp. 05/06 – ID nº 2321034).

Nesse ponto, na esteira do consignado na decisão liminar, inexistem elementos colacionados ao presente
writ
aptos a indicarem que o reconhecimento feito pelas vítimas se encontra, de algum modo, viciado, da mesma forma, o fato de elas serem estrangeiras em nada macula o referido ato, que poderá ser repetido em Juízo.

Outrossim, sabe-se que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

De outra banda, inexiste deficiência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (p. 12 – ID nº 2321051), uma vez que o dito indeferimento fora fundamentado tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, um roubo em via pública, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo que a custódia cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Assim, uma vez evidenciada a necessidade de preservar a ordem pública, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ESTREITA NÃO ADEQUADA PARA TRATAR DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. Os elementos até então colhidos são suficientes para indicarem a existência do crime e indícios suficientes da autoria, além de que a pena máxima abstrata do delito é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

2. Inexistem elementos colacionados ao presente
writ
aptos a indicarem que o reconhecimento feito pelas vítimas se encontra, de algum modo, viciado, da mesma forma, o fato de elas serem estrangeiras em nada macula o referido ato, que poderá ser repetido em Juízo.

3. Sabe-se que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

4. Inexiste deficiência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, uma vez que o indeferimento fora fundamentado tendo em vista a gravidade concreta do delito, um roubo em via pública, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo que a custódia cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública.

5. Uma vez evidenciada a necessidade de preservar a ordem pública, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

6. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.